Tribunal: TJES
Processo: 5002387-51.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-51.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Estado e o Município de Marataízes ao fornecimento de tratamento médico especializado. O recurso discute exclusivamente a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Estado, ao apresentar contestação, mesmo sem impugnar o mérito da demanda, resistiu à pretensão inicial e, consequentemente, se é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta que a condenação em honorários advocatícios é devida à parte que dá causa à demanda ou resiste à pretensão deduzida em juízo.

No presente caso, embora o Estado não tenha contestado o mérito da internação compulsória, resistiu à pretensão material ao arguir preliminar de ausência de interesse processual, o que, se acolhido, resultaria na extinção do feito. Tal conduta caracteriza resistência à pretensão, justificando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A oferta de contestação, ainda que indireta, caracteriza resistência à pretensão, ensejando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 200,00 em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento
:

A apresentação de defesa indireta por ente público, mesmo sem impugnar o mérito da demanda, caracteriza resistência à pretensão e enseja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE nº 1.140.005, rel. Min. Alexandre de Moraes, repercussão geral, j. 06/06/2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.081.754/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002387-51.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
: CLAUDIA APARECIDA MARIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 10209425) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer, para condenar o Município de Marataízes e o Estado/Apelante a fornecerem o tratamento em clínica especializada compatível com o estado de saúde do filho da Apelada.

Discute-se no presente recurso, unicamente, a possibilidade, ou não, de condenação do Estado/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiu à pretensão material.

A petição inicial informa que não houve requerimento administrativo, em razão da urgência do caso.

Ao contestar a ação o Estado/Apelante não se insurgiu quanto ao mérito da pretensão, apenas (1) impugnou o valor dado à causa e (2) arguiu a ausência de interesse processual, em razão da ausência de requerimento administrativo.

Conquanto o Estado/Apelante não tenha contestado o mérito da pretensão de internação compulsória, resistiu à pretensão material ao arguir a preliminar de ausência de interesse processual que, se acolhida, levaria à extinção da ação.

A apresentação de defesa indireta demonstra resistência à pretensão deduzida e dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA - TEMA 1002 DO STF
. 1. No julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Em se tratando de ação necessária e tendo o Estado do Espírito Santo apresentado resistência na contestação sem reconhecer o pedido da parte autora, eis que arguiu a incompetência do juízo e a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnou o valor da causa, resta demonstrada sua pretensão resistida, sendo cabível, em consequência, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001287-61.2024.8.08.0069, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verba sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus do pagamento aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou apresentou resistência à pretensão. 2. No caso concreto, diversamente do que defende em sede recursal, o apelante apresentou contestação impugnando o valor da causa e arguindo a ausência de interesse processual, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O valor fixado (R$ 1.000,00 - mil reais) não foge aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a jurisprudência do STJ preceitua que “Nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável” (AgInt no REsp n. 2.081.754/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000596-47.2024.8.08.0069, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/06/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.